Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706299-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYLA DRIELLY DA SILVA DIAS AGRAVADO: CV COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Layla Drielly da Silva Dias contra a decisão de indeferimento da medida de urgência, proferida nos autos n. 0705466-22.2024.8.07.0001 (15a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de ação de rescisão contratual, cumulada com pedido condenatório de restituição de valores e compensação por danos morais e tutela de urgência. A autora narra que, no dia 22 de janeiro de 2024, celebrou contrato de compra e venda do veículo da marca/modelo Ford Fiesta Sedan Flex, ano 2011/2012, com a placa EUY0069, pelo valor de R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), com entrada de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e financiamento de R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais) firmado com a segunda ré. Narra uma série de problemas com o veículo e a sua entrega a primeira ré para reparos. Requereu a devolução do bem, mas as rés não aceitaram. Requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato, colocando a disposição o veículo. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, não restou, de plano, demonstrada a existência de vícios ocultos que ensejem a imediata devolução do bem. Ressalto que se trata de veículo com aproximadamente de 12 anos de utilização. Também ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo assim necessidade de antecipar a tutela sem inauguração do contraditório. Decerto, o dano apto a justificar a medida de urgência há de ser concreto, atual e grave, com aptidão para lesar a esfera jurídica da parte, o que não se verifica no caso, embora não se ignore o desconforto da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o veículo deveria ser entregue até o dia 25 de janeiro de 2024, após uma revisão completa. No entanto, a entrega ocorreu somente em 27 de janeiro de 2024, apresentando diversos problemas, como luz de injeção acesa, velocímetro inoperante, marcha ré pegando no paralama, retrovisores imóveis, buzina defeituosa, ar-condicionado sem resfriamento e películas inadequadas para vistoria do DETRAN”; b) “após diversas tentativas de conserto, o veículo permaneceu com os problemas, adquirindo, inclusive, novos defeitos com as tentativas de reparo, impossibilitando a agravante de utilizá-lo como fonte de renda, já que pretendia trabalhar com a Uber”; c) “a rescisão do contrato se mostra impossível até o momento, em razão dos obstáculos apresentados pela agravada”; d) “é evidente que o veículo em apreço se encontra eivado de vícios ocultos, que o ‘homem médio’ não conseguiria observar sem realização de testes. Assim, em que pese a estrutura do veículo aparentemente não tenha sido afetada, o seu valor de mercado sofre depreciação, que não deve ser suportada pela consumidora agravante”; e) “as revendedoras de carros usados têm o dever de verificar os veículos que negociam antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade”; f) “não foi advertida quanto aos inúmeros defeitos existentes no veículo” Diante do exposto, pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos do contrato firmado entre as partes, “determinando que a segunda agravada, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A, se abstenha de promover a cobrança das parcelas do financiamento, até o deslinde final da lide”. Ademais, “para fins de evitar supostos prejuízos, a agravante coloca à disposição deste D. Juízo o veículo objeto do contrato, consistente no automóvel marca/modelo Ford Fiesta Sedan Flex, ano 2011/2012, placa EUY0069 e RENAVAM 00327972297”. Preparo dispensado, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). A matéria devolvida gravita em torno da existência (ou não) de defeito oculto no veículo adquirido pela agravante, com a possibilidade (ou não) da concessão de tutela de urgência. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inicialmente, impende esclarecer que incide ao caso concreto o disposto na Lei 8.078/1990. Nos autos originários, a agravante busca a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, com o retorno ao status quo ante, em razão dos diversos problemas apresentados no veículo automotor adquirido. Em sede recursal, pleiteia a suspensão das parcelas do contrato de financiamento anexo ao supramencionado negócio jurídico. De fato, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (Lei 8.078/1990, artigo 18), quer sejam aparentes ou ocultos. Todavia, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, é preciso atentar ao ciclo de vida do bem, a fim de investigar se eventuais defeitos apresentados decorrem da utilização ordinária do produto ou constituem vícios geradores de responsabilidade civil-consumerista. Na espécie, trata-se de veículo usado há mais de 10 (dez) anos. Assim, o deferimento do pedido pressupõe constatação acerca da natureza da inoperância do veículo, o que somente poderá ser esclarecido após o exercício do contraditório e da instrução processual, com a realização de prova técnica, se for o caso. Ademais, importa ressaltar que as conclusões adotadas em sede de cognição sumária exigem prudência, o que não serve de obstáculo para eventual rescisão contratual e restituição das parcelas de financiamento após dilação probatória. Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de ação redibitória atinente à contrato de compra e venda de veículo usado ajuizada pela consumidora/agravante compra a sociedade empresarial ré. O pedido de antecipação da tutela, consistente em imediata rescisão contratual com respectiva restituição do valor pago, foi indeferido pelo Juízo de origem. O recurso pretende reformar a aludida decisão. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado, com devolução do valor pago, sob argumento de existência de vício oculto, necessita de dilação probatória, a fim de garantir efetivo contraditório. Isso porque, via de regra, não é possível constatar, em antecipação de tutela, se as falhas identificadas pela consumidora durante o uso são vícios ocultos do bem adquirido ou decorrentes da utilização ordinária do produto. 4. Ausente demonstração da essencialidade do bem para uso cotidiano, prejuízos eventualmente decorrentes da rescisão contratual podem ser resolvidos em perdas e danos, sem comprometer o resultado útil do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695444, 07001416920238079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 25/5/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. De acordo com art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As provas apresentadas não permitem a exata compreensão dos alegados vícios supostamente existentes no veículo usado adquirido, ainda mais por tratar-se de um automóvel com mais de 16 (dezesseis) anos de uso. 3. Os aspectos fáticos da demanda, nesta fase inicial, ainda não estão suficientemente elucidados, sendo necessário aguardar-se a regular instrução probatória, ocasião na qual haverá o esclarecimento dos pontos controvertidos e a verificação das reais condições do veículo à época da compra. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1750909, 07188620620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator